Tribunal: TJDFT
Processo: 0744972-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0744972-47.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO FRANKLIN TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente EDUARDO FRANKLIN TEIXEIRA DOS SANTOS perante o Supremo Tribunal Federal, no qual pugna pela aplicação, para fins de progressão de regime, da fração de 2/5(dois quintos) (ID 20405542 – págs. 04/07). Determinou o eminente Ministro Marco Aurélio que o habeas corpus fosse remetido ao TJDFT, uma vez que a autoridade coatora seria o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 20405542 – págs. 28/29). No presente caso, observo que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no processo no 0031097-79.2015.8.07.0015, reconheceu a incidência retroativa da lei mais benéfica a teor dos seguintes fundamentos: (...) Em análise o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime. O Ministério Público oficiou regularmente. A pena hedionda/equiparada versa sobre crime sem resultado morte. Ao conferir nova redação ao inciso VII do art. 112 da LEP, a Lei 13.964/2019 acabou por se revelar mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, sem resultado morte, como no caso em tela. Isso porque a fração de 3/5 (ou seja, 60%) até então determinada pelo art. 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos passou a ser exigível apenas do condenado "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (inv. VII do art. 112 da LEP), o que força a conclusão de que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 40% determinada pelo inciso V do art. 112 da LEP. Entender de maneira diversa seria alargar, em prejuízo do sentenciado, o alcance da previsão legal de patamar mais gravoso para a progressão. É o caso em tela, pois apesar da reincidência ter sido reconhecida, percebo que o crime anterior não se insere no rol de crimes hediondos ou a eles equiparados. Vale dizer, não há reincidência específica. Nessa esteira, em observância ao art. 5o, XL, da Constituição da República, a nova regra mais benéfica deve retroagir. Por fim, descabe a aplicação da nova lei à integralidade das penas em execução. Com efeito, não se está a combinar leis no presente caso, uma vez que, para aferir se é benéfica a novidade legislativa, deve-se levar em conta, isoladamente, cada fato criminoso praticado pelo sentenciado. Fica patente, assim, a distinção que deve ser traçada quanto à combinação de leis no tráfico de drogas. Isso porque lá, de fato, alguns julgadores procederam à incidência de duas leis sucessivas para aquilatar as consequências de um mesmo e único fato, entendimento que acabou corretamente rechaçado nas instâncias superiores. Reforça essa linha de raciocínio a constatação de que, quanto à Lei 13.654/18 (que promoveu alterações no art. 157 do CP, dentre outros), por exemplo, considera-se a individualidade de cada fato criminoso, e não todos os delitos pelos quais condenado o sentenciado. Vale dizer, para o roubo praticado com emprego de arma branca, a lei em questão retroage, mas isso não implica em igual retroação para incrementar a pena de outro roubo com arma de fogo (agora apenado mais gravosamente que antes) praticado pelo mesmo sentenciado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, com fulcro no art. 5o, XL, da CF/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda (ação penal 0031097-79.2015.8.07.0015). Atualize-se o RSPE, inclusive quanto à data base caso tenha havido anterior progressão do regime fechado ao semiaberto. Referida decisão foi objeto de recurso pelo Ministério Público, ocasião em que esta Turma negou provimento ao Agravo em Execução Penal, distribuído sob o número 0710987-87.2020.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Verificando que o artigo 112, inciso VII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, foi expressa ao exigir o cumprimento do percentual de 60% da pena apenas para os reincidentes em crime hediondo e equiparados, impõe-se a manutenção da decisão que, diante de lacuna legal, determinou o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime de condenado a crime hediondo e não reincidente específico. 2. No caso, não há que se falar em indevida combinação de leis, vedada pelo ordenamento jurídico, pois em que pese a pena total tenha sido unificada em 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão, cada uma das duas execuções penais que a compõe representa uma condenação autônoma, possuindo, portanto, critérios distintos de aferição dos benefícios da execução. 3. Negado provimento ao recurso. Assim, diante da informação de que o paciente já fora beneficiado com o percentual requerido para a progressão de regime, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator